Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. VIAS DE FATO EM LOCAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA REPARAÇÃO. EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A responsabilidade civil decorre da agressão de um direito particular, ainda que somente de aspecto moral, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. Nesse sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
3. Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade.
4 Ainda que reconhecida a tese da culpa corrente em relação às agressões verbais, as agressões físicas perpetradas contra o autor, em meio público e na presença de pessoas, vão além do aceitável na sociedade civilizada e constitui ato ilícito configurador de dano moral extrapatrimonial.
5. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
6. Sopesados todos os contornos em que envolvidas as partes, a renda por eles auferida, o grau de reprovabilidade da conduta, além de atender ao critério pedagógico da medida, tenho que a condenação em R$ 10.000,00 se revela mais adequada.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir a reparação moral de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00.